Tribunal: TJDFT
Processo: 0701791-54.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701791-54.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto decisão do Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que revogou decisões anteriores sobre a incidência da astreinte fixada na sentença. Alega o agravante que a decisão agravada é nula por não apresentar fundamento jurídico. Sustenta que é vedado ao juízo revogar decisão preclusa. Defende que a astreinte é devida, pois a parte executada foi intimada por meio do advogado. Afirma que as datas e cálculos apresentados estão corretos, devendo ser mantida a penhora. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Na hipótese, não se verificam nenhum dos requisitos. Para compreender a controvérsia, vale relacionar os principais atos processuais praticados desde a sentença. A sentença exequenda determinou “à primeira ré (Neoenergia) que exclua o nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito em relação ao contrato 2011797202106011, no valor de R$ 135,07, no prazo de 10 dias, a contra da intimação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)”. A autora iniciou o cumprimento de sentença em 23/3/2023, apresentando débito de R$21.071,00 relativa à multa de 41 dias, contados a partir de 10/02/2022 (ID 153396680 dos autos de origem). Em 25/4/20223, o Juízo a quo determinou (ID 156572667) a intimação da executada para cumprir a obrigação de fazer no prazo indicado na sentença, sob pena de incidência da multa estipulada. Nessa decisão, considerou desnecessária a intimação pessoal. Em 12/6/2023, a executada se manifestou nos autos pela primeira vez depois da sentença, apresentando impugnação em que alega não ter sido intimada pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer, nos termos da súmula 410 do STJ (ID 161694850). Em 14/6/2023, o exequente se manifestou (ID 162058201) sobre a alegação da executada, sustentando que a obrigação de fazer teria sido cumprida somente em 12/6/2023, quando a executado apresentou a impugnação. Em 26/6/2023 a executada novamente alega que cumpriu a obrigação (ID 163667622). Em 14/7/2023 o Juízo, sem examinar a impugnação da executada, determinou a penhora da quantia de R$23.625,31 relativa à astreinte (ID 165314826). Em 9/8/2023, a executada impugnou a penhora (ID 168103817), reiterando os argumentos da primeira impugnação, que não foi analisada pelo Juízo. Diante disso, o Juízo revogou as decisões sobre a astreinte e esclareceu que a multa incide somente após a intimação pessoal da parte obrigada, nos termos da Súmula 410 do STJ (ID 168547325). Todavia, informou que a questão será analisada após a parte se manifestar sobre os embargos opostos. Assim, quanto à alegação de ausência de fundamentação, observa-se que o Juízo expôs o fundamento jurídico para suspender a cobrança da multa. Não se exige longo arrazoado, sobretudo nos Juizados Especiais, cujos atos são informados pelos princípios da informalidade, simplicidade, economia processual e celeridade. Além disso, o despacho impugnado ressaltou que os argumentos das partes serão analisados após a parte se manifestar sobre os embargos. O exequente não esperou essa decisão e interpôs o presente agravo. Ressalte-se que a decisão não determinou a restituição da quantia bloqueada, evidentemente porque pretende a analisar toda a questão, conforme anunciado. Portanto, não cabe a esta Turma Recursal analisar questão que não foi definitivamente enfrentada em primeiro grau. Será contra essa decisão (ou sentença) que analisará a impugnação é que poderão as partes interpor o recurso adequado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a